Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM – SOLIDARIEDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se o feito de pretensão de rescisão contratual cumulada com reparação material em decorrência de atraso na entrega de empreendimento com todas as obras de infraestrutura e lazer pelo requerido. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e para condenar a parte ré a reembolsar à parte autora valor de R$ 40.600,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo requerido.
2. Em suas razões o requerido pede a reforma da sentença tão somente para afastar a condenação à restituição da quantia paga pelos autores a título de comissão de corretagem. Sustenta a ocorrência da prescrição trienal e que a retenção da referida taxa é legítima.
3. A r. sentença não merece reparo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Não se observa incidência da prescrição trienal em pretensão de restituição dos valores pagos como comissão de corretagem, quando o contrato de compra e venda ou qualquer outro documento a ele vinculado, não tenha apontado com clareza o consentimento na contratação deste encargo ou obrigação pelo adquirente. Além disso, como bem exposto na r. sentença: “(...) o pedido não é meramente de restituição de comissão "indevida", mas de rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo, não sendo aplicável, no caso, o prazo prescricional pretendido pela parte ré, que deve restituir, na íntegra, os valores desembolsados pela parte autora (...). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
6. Ficou estabelecido no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), em sede de recurso repetitivo, a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, de modo que o adquirente tenha plena ciência de que está arcando com o pagamento da comissão.
7. Na promessa do empreendimento e no contrato particular de compra e venda firmado entre as partes (ID 52661744, fl. 11 e ID 52661741, fl. 8, respectivamente) não há destaque de valor pago a título de comissão de corretagem, porquanto não especificada nos referidos documentos que foram assinados por preposto do promitente vendedor sem inscrição no CRECI.
8. No caso em apreço não há elementos que atestem que os consumidores estiveram vinculados à obrigação de pagar a comissão de corretagem diante da inexistência de provas de que foram adequadamente informados deste encargo e de que anuiram com a obrigação de pagamento da comissão, a exemplo de recibo de pagamento de entrada, na promessa do empreendimento, em outro documento ou tratativas que expresse com clareza a ciência que de este encargo está contido no preço do imóvel negociado.
9. Em assim sendo, é indevida a cobrança de comissão de corretagem ao comprador quando ele não for informado deste encargo, até o momento da celebração do contrato. É de se notar que o réu não cumpriu com o seu dever de apresentar a comprovação da informação prévia aos consumidores sobre o preço total do bem adquirido, com destaque quanto a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, conforme a tese acima transcrita, fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação.